Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE ÔNIBUS EM CARRO. DINÂMICA DOS FATOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que pretendiam condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de colisão de ônibus em veículo automotor.
2. O autor narrou na inicial que teve seu veículo atingido em via pública, onde trafegava, por ônibus da empresa ré. Requereu indenização por danos materiais e morais pelos diversos danos que lhe foram causados pelo acidente.
3. Nas razões recursais, o recorrente repete os argumentos apresentados na inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma integral da sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas. (ID 46516552).
5. De início, é sabido que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, da CF).
6. Diferentemente do que foi alegado nas razões recursais, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), na medida em que as provas produzidas evidenciam que o fato ocorreu em virtude de culpa exclusiva do requerente.
7. Conforme salientado pelo Juízo de origem, a prova documental produzida nos autos, consistente no Boletim de Ocorrência Policial de ID 135555328, nas fotografias de ID 135558597, na Ocorrência Administrativa ao ID 143921186, no vídeo (ID 143921185), e, ainda, nos croquis apresentados pela empresa requerida ao ID 145570336 e pelo demandante ao ID 147484608, demonstram que o requerente saiu da faixa central e de forma abrupta acessou a faixa da direita, no intento de adentrar ao estacionamento localizado à direita da via em que transitavam os veículos das partes, interceptando a trajetória do coletivo e ocasionando o sinistro em que se envolveram as partes.
8. Logo, pela dinâmica dos fatos resta caracterizada a culpa exclusiva do autor que não exerceu com atenção e cautela seu dever de cuidado ao trocar de faixa. Logo, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios termos.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios para o patrono da recorrida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.